Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CDC 28.

1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica constitui um incidente processual, que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença e executiva) e, desde que observado os requisitos essenciais do ato, com a garantia do contraditório e ampla defesa, não necessita de instauração em autos apartados.

2. Independentemente da interpretação conferida ao CDC 28, § 5o - teoria maior ou menor – a desconsideração da pessoa jurídica pressupõe a inexistência de bens suficientes em seu nome, o que não é o caso dos autos, ante a comprovação da existência de bens imóveis.